Tribunal: TCU
Processo: 019.361/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da ora embargante, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas de convênio celebrado para apoio ao projeto "Análise Diagnóstico em Saneamento Básico Local - Projeto Farol-PRONASCI".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Instituto de Política, Gestão Pública e Empresarial e Tecnologias Apropriadas Ltda. (Ipogetec), contra o Acórdão 1107/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente, sem efeitos infringentes, para integrar o Acórdão 1107/2024-TCU-Plenário , com os fundamentos expostos no voto condutor desta deliberação; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.